Tribunal: STJ
Processo: 0800080-07.2018.8.12.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941659 - MS (2025/0182490-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA SOARES SAKR - MS014152B
AGRAVADO
: ADRIANE CAVALCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES PUGA - MS016397
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial fundado em alegações
de violação do art. 1.238 do CC. A parte agravante sustentou o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e a
possibilidade de provimento do especial. A parte agravada
refutou os argumentos, destacando a ausência de elementos
aptos a reformar o decisum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso
especial inadmitido pela origem poderia ser conhecido, à luz dos
óbices indicados, notadamente as Súmulas 7, 211 e 284; e (ii)
verificar se o agravo interposto cumpriu o dever de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pela jurisprudência consolidada do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inadmissão do recurso especial fundamenta-se na Súmula 7
do STJ, diante da pretensão recursal de reexame do acervo
fático-probatório, especialmente quanto à caracterização da
posse e do esbulho, o que não se admite na via especial.
4. Incide, ainda, a Súmula 211 do STJ, pois o acórdão recorrido
não enfrentou de modo expresso os dispositivos indicados como
violados, o que caracteriza a ausência de prequestionamento da
matéria.
5. A alegada ofensa ao art. 6o da Constituição Federal não pode
ser analisada em recurso especial, por não se tratar de questão
infraconstitucional, o que atrai a aplicação analógica da Súmula
284 do STF.
Documento eletrônico VDA51401868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a6dfedea-2a33-4f08-95f6-4164ef8f2496

6. O agravo interposto não impugna de forma específica,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do especial, limitando-se a alegações genéricas.
Assim, incide a Súmula 182 do STJ.
7. É pacífico o entendimento de que a decisão que inadmite o
recurso especial possui um único dispositivo, de modo que sua
impugnação deve abranger todos os fundamentos, sob pena de
não conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a6dfedea-2a33-4f08-95f6-4164ef8f2496

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941659 - MS (2025/0182490-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA SOARES SAKR - MS014152B
AGRAVADO
: ADRIANE CAVALCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDES PUGA - MS016397
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial fundado em alegações
de violação do art. 1.238 do CC. A parte agravante sustentou o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e a
possibilidade de provimento do especial. A parte agravada
refutou os argumentos, destacando a ausência de elementos
aptos a reformar o decisum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso
especial inadmitido pela origem poderia ser conhecido, à luz dos
óbices indicados, notadamente as Súmulas 7, 211 e 284; e (ii)
verificar se o agravo interposto cumpriu o dever de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pela jurisprudência consolidada do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inadmissão do recurso especial fundamenta-se na Súmula 7
do STJ, diante da pretensão recursal de reexame do acervo
fático-probatório, especialmente quanto à caracterização da
posse e do esbulho, o que não se admite na via especial.
4. Incide, ainda, a Súmula 211 do STJ, pois o acórdão recorrido
não enfrentou de modo expresso os dispositivos indicados como
violados, o que caracteriza a ausência de prequestionamento da
matéria.
5. A alegada ofensa ao art. 6o da Constituição Federal não pode
ser analisada em recurso especial, por não se tratar de questão
infraconstitucional, o que atrai a aplicação analógica da Súmula
284 do STF.
Documento eletrônico VDA51164785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:28
Código de Controle do Documento: 1504f9c9-b482-4c15-87b3-8ca2c7ec2e4a

6. O agravo interposto não impugna de forma específica,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do especial, limitando-se a alegações genéricas.
Assim, incide a Súmula 182 do STJ.
7. É pacífico o entendimento de que a decisão que inadmite o
recurso especial possui um único dispositivo, de modo que sua
impugnação deve abranger todos os fundamentos, sob pena de
não conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

O objeto do exame de admissibilidade cinge-se à análise das
condições e dos pressupostos necessários para posterior apreciação
do mérito recursal, o que se faz nos termos dos artigos 1.029 e
seguintes do Código de Processo Civil c/c o permissivo constitucional.
À luz das condições de admissão, devem estar preenchidos os
requisitos genéricos de admissibilidade relativos à própria existência
do poder de recorrer (intrínsecos): (i) cabimento; (ii) legitimidade; (iii)
interesse; e os relativos ao exercício do direito de recorrer
(extrínsecos): (iv) tempestividade; (v) preparo; (vi) regularidade formal;
e (vii) inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Ainda, devem-se
observar os requisitos específicos de admissibilidade, vale dizer: (i)
esgotamento prévio das vias ordinárias; (ii) imprestabilidade para a
mera revisão da prova; (iii) prequestionamento; (iv) dissídio
Documento eletrônico VDA51164785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:28
Código de Controle do Documento: 1504f9c9-b482-4c15-87b3-8ca2c7ec2e4a

jurisprudencial, em sendo o caso; e (v) repercussão geral, no
extraordinário.
Ao dirimir a controvérsia este Sodalício assim manifestou-se:
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVAS SUFICIENTES
ACERCA DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ART. 561 DO CPC - POSSE EFETIVA E ESBULHO
COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
O instituto possessório deve ser utilizado por aquele que
pretende reaver o bem invocando, pela sua qualidade de
possuidor (jus possessionis), aliando- se ao fato de ter sofrido
esbulho ou turbação no exercício de sua posse. No caso, a
autora apelante demonstrou a efetiva posse sobre o imóvel, bem
como se desincumbiu do ônus de comprovar o esbulho e a data
praticados, na forma do art. 561 do CPC. Não há como aplicar o
princípio da fungibilidade das ações possessórias previsto no
art. 554 do CPC, uma vez que a natureza da ação reinvidicatória
é petitória e não possessória, pois se baseia no direito de
propriedade.
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FEITA PELO
COLEGIADO
–
VÍCIOS
INEXISTENTES
–
MERO
INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS
REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos de declaração se não ocorre qualquer
das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, especialmente se a parte embargante pretende apenas a
rediscussão de matéria analisada pelo colegiado, com cujo
resultado não se conforma.
No que concerne à hipotética violação ao direito à moradia (art. 6o da
Constituição), registre-se que o recurso especial tem fundamentação
vinculada e, nos termos do art. 105, III, a, da CF, cabe somente nos
casos de ofensa a tratado ou lei federal (questão federal
infraconstitucional), conceito no qual não se enquadram os princípios,
sejam processuais, sejam constitucionais. Assim, considerando que o
dispositivo é constitucional, o recurso esbarra, nessa parte, na Súmula
284 do STF, aplicável aos especiais.
Ademais, em relação à alegada violação aos artigos 561 do Código de
Processo Civil e 1.238 do Código Civil, a revisão das premissas fáticas
adotadas pelo acórdão recorrido e o convencimento obtido por este
Tribunal com base nas provas produzidas para modificação do julgado
e acolhimento do pleito recursal implicaria, necessariamente, no
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no âmbito de
recurso especial, por força da Súmula 7 do STJ. Nesse norte:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Documento eletrônico VDA51164785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:28
Código de Controle do Documento: 1504f9c9-b482-4c15-87b3-8ca2c7ec2e4a

PEDIDO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282
DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ, em regra, não
admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo
discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida
liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em
única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado
n. 735 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ausente o
enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento
do
recurso
especial,
por
falta
de
prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 3.
Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (R Esp n. 1.639.314/MG,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, D Je
), o que não ocorreu no caso. 4. É inviável o agravo
10/4/2017
previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
n. 182/STJ). 5. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto,
para alterar a conclusão do Tribunal de origem, deferindo a
liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria
imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em
recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, Agravo interno no agravo em recurso especial n. 1427544,
Rel. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Publicação:
, Dje:07/11/2019).
07/11/2019
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
FAIXA
DE
DOMÍNIO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ESBULHO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282
e 356/STF.
(...) XX - Por fim, no que diz respeito à alegação de violação dos
arts. 560, 561, 1.196, 1.197 e 1.200 do Código Civil, vinculada
às teses de ausência de caracterização do esbulho, bem como
de posse por parte concessionária, constata-se que a matéria
suscitada pelo recorrente foi examinada e julgada pela Corte de
origem conforme seguintes razões: " (...) Restando comprovado
que o imóvel está incrustado integralmente em área de faixa de
Documento eletrônico VDA51164785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:28
Código de Controle do Documento: 1504f9c9-b482-4c15-87b3-8ca2c7ec2e4a

domínio da ferrovia, que corresponde a 22,50 metros a partir do
eixo do trilho da linha férrea, constituindo risco constituindo risco
para a parte ocupante, com a possibilidade de acidentes na
ferrovia, deve ser mantida a sentença que determinou a
desocupação da faixa non aedificandi da ferrovia em foco, de
forma definitiva com a demolição das edificações irregulares
nela levantadas, confirmando a reintegração definitiva de posse
relativamente à área objeto de esbulho/turbação em favor da
FTL - Ferrovia Transnordestina Logistica S. A. A faixa de
domínio constitui bem público sobre o qual se encontra
construída a linha férrea. De acordo com o art. 9o, § 2o, do
Decreto no 2.089/1963, que aprovou o Regulamento da
Segurança, Tráfego e Polícia das Estradas de Ferro, essa faixa
teria uma largura mínima de seis metros contados, lateralmente,
a partir do trilho exterior."
XXI - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses
mesmos elementos fático- probatórios, especialmente os dados
considerados pela perícia, o que é vedado no recurso especial.
Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: (AgInt no
AR Esp n. 1.771.137/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, D Je de
.)
17/6/2024
24/6/2024
XXII - Agravo interno improvido. (AgInt no R Esp n. 2.154.122
/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, D Je de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Logo, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra em
impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo
de prelibação. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, do CPC,
inadmite-se o presente recurso especial interposto por Claudinei da
Silva.

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento nas
Súmulas 7 e 211 do STJ, e 284/STF.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:28
Código de Controle do Documento: 1504f9c9-b482-4c15-87b3-8ca2c7ec2e4a

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
Documento eletrônico VDA51164785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:28
Código de Controle do Documento: 1504f9c9-b482-4c15-87b3-8ca2c7ec2e4a

STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,

do agravo.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento) sobre o valor fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:28
Código de Controle do Documento: 1504f9c9-b482-4c15-87b3-8ca2c7ec2e4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.659 / MS
Número Registro: 2025/0182490-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000800720188120028
0800080072018812002850002
8000800720188120028
800080072018812002850002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDINEI DA SILVA
ADVOGADA
: CAMILA SOARES SAKR - MS014152B
AGRAVADO
: ADRIANE CAVALCANTE DE SOUZA
ADVOGADO : RAFAEL FERNANDES PUGA - MS016397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:04
Código de Controle do Documento: ff791793-622e-419c-ad6b-8b50dc4b5c20

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:04
Código de Controle do Documento: ff791793-622e-419c-ad6b-8b50dc4b5c20